Tribunal: TJDFT
Processo: 0714529-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714529-88.2022.8.07.0018 APELANTE: ANDERSON DE JESUS DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DESPACHO A gratuidade de justiça foi indeferida ao apelante-autor, conforme decisão de id. 45421435, não impugnada no momento oportuno e pelo meio recursal adequado. O apelante-autor não apresenta qualquer fato novo que altere a avaliação realizada naquela oportunidade. Intime-se o apelante-autor para que recolha o preparo do recurso, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 11 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora